Tribunal: TJDFT
Processo: 0727501-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DIGITAL. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI N.o 13.986/2020. ASSINATURA ELETRÔNICA. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.o 1.495.920/DF, reconheceu que os contratos eletrônicos com assinatura digital podem ser considerados títulos executivos extrajudiciais.
2. Não basta a existência de uma obrigação líquida, certa e exigível para a deflagração de pretensão executiva (artigo 786 do Código de Processo Civil), mas se impõem que o título que a formaliza esteja elencado na lei como deflagrador de uma execução.
3. A Medida Provisória n.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), cuja finalidade é “garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”.
4. Pode ser usada qualquer certificação, mas a que tem presunção de fé pública é a que está instituída pela MP n. 2.200/2001, que é a estrutura de chaves públicas do ICP-Brasil e tem a função de “garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”.
5. Pode ser usada qualquer certificação, mas a que tem presunção de fé pública é a que está instituída pela MP n. 2.200/2001, que é a estrutura de chaves públicas do ICP-Brasil.
6. A Lei no 13.986, de 7 de abril de 2020, que alterou a Lei n.o 10.931/2004, incluiu o artigo 27-A, de modo a permitir que a cédula de crédito bancário seja emitida sob a forma escritural, por meio do lançamento em sistema eletrônico de escrituração.
7. O artigo 29, § 5o, da Lei 10.931/2004, dispõe que a assinatura na cédula de crédito bancário poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.
8. Deve-se prestigiar a validade do documento, cuja autenticidade somente deve ser afastada diante da eventual manifestação da parte contrária.
9. Recuso conhecido e provido.